Tribunal: TCU
Processo: 011.728/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0218090-94, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 593585, função SANEAMENTO, que teve como objeto INTERVENCAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM 27 MUNICIPIOSDO SUL DO ESTADO DO PIAUI (no da TCE no sistema: 1128/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2033/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6797/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 2/12/2025, Ata 43/2025, relativamente aos subitens 3.1., 9.1., 9.4. e 9.5., de modo que onde se lê: " Janaínna Pinto Marques ", leia-se: " Janaínna Pinto Marques Tavares ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.728/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Avelino Rocha de Neiva (XXX.946.923-XX); Deusval Lacerda de Moraes (XXX.680.273-XX); Janaínna Pinto Marques Tavares (XXX.055.803-XX); José Dias de Castro Neto (XXX.663.673-XX); José Nogueira Tapety Neto (XXX.008.593-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE).